Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005099-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), JOANA DARC DE ALMEIDA DA LYRA - CPF: 974.451.341-15 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.588.711/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ATO DECISÓRIO – RECONHECE A PRECLUSÃO E NÃO CONHECE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
–

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão
que reconhece a preclusão e não conhece a preliminar de ilegitimidade passiva da parte
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Diamantino, contra a decisão, por mim proferida, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005099-53.2020.8.11.0000, pelo fato de a decisão combatida naquele Recurso, que
não conheceu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte Agravante e reconheceu a preclusão do tema
,
porque não arguida na primeira oportunidade,
não estar prevista no rol do
artigo 1.015 do CPC.

O Agravante sustenta, em síntese,
que a
decisão recorrida é agravável, porque, segundo o entendimento do STJ, o rol previsto no artigo 1.015 do CPC admite a interpretação extensiva.

Pede a retratação da decisão, ou o provimento do Recurso de Agravo Interno, com o objetivo de ver processado e julgado o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões da Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020